Tribunal: TJBA
Processo: 8011536-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011536-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: LUCIANA LIRO DE SA

Advogado(s):ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
operadora
de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação, no prazo de 10 dias, de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de saúde, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
; (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária fixada na decisão de origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3.
No presente caso, a probabilidade do direito decorre da prescrição médica clara e do dever legal do plano de saúde de custear tratamento essencial, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/1998 e da Súmula 469 do STJ. Por sua vez, o perigo de dano se consubstancia no fato de a paciente necessitar de tratamento cirúrgico imediato para doença grave, havendo risco à sua vida caso haja atraso. 4.
O valor da multa diária de R$ 10.000,00, sem limite, se mostra excessivo, o que possibilita a sua redução para R$ 1.000,00, limitada ao montante máximo de R$ 60.000,00, conforme art. 537, §1º, I, do CPC/2015. 5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8011536-80.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e A
grav
ado

LUCIANA LIRO DE SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07